Tribunal: TJDFT
Processo: 0012693-61.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imprecisão do contexto probatório impede o provimento do recurso, sendo certo que a dúvida, em evidenciada, deve ser interpretada em favor do réu, não se afigurando adequada a intervenção punitiva do Estado em não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis para sustentar uma decisão desfavorável.
2. Recurso conhecido e não provido.